Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-48.2014.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001553-48.2014.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CREUZA MARIANO DA SILVA - CPF: 502.314.211-68 (EMBARGANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ROBSON MARIANO CARDOSO - CPF: 064.927.761-94 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001553-48.2014.8.11.0022

EMBARGANTE: CREUZA MARIANO DA SILVA, ROBSON MARIANO CARDOSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR FALECIDO APÓS O ADVENTO DA EC 41/2003 – DIREITO À PARIDADE - ENTENDIMENTO DO SUPRMEO TRIBUNAL DE FEDERAL – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 3º DA EC 47/2005
-

CONTRADIÇÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001553-48.2014.8.11.0022

EMBARGANTE: CREUZA MARIANO DA SILVA, ROBSON MARIANO CARDOSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Creuza Mariano da Sila e Outro
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação
, registrada sob o nº
. 0001553.48.2014.8.11.0022,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

Em suas razões, os Embargantes alegam que há contradição no acórdão impugnado, sob o fundamento de que
o benefício de pensão da Autora deveria ser revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Afirmam que, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a pensão (observando 100% até o teto máximo do RGPS, mais 70% do remanescente), na forma da lei do ente federativo, na forma do parágrafo único, art. 6º da primitiva redação da EC nº 41/2003.

Assim, entendem que há contradição no que se refere a integralidade, uma vez que os Embargantes pretendem é a paridade de reajustes na forma da EC n. 41
, de 2003, art. 40, § 7º, I e II.

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a contradição apontada, para analisar o pedido de reajuste da pensão pela paridade e não pelos índices de reajustes da Lei inexistente na época do óbito.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 167918197), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001553-48.2014.8.11.0022

EMBARGANTE: CREUZA MARIANO DA SILVA, ROBSON MARIANO CARDOSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação
, registrada sob o nº
. 0001553.48.2014.8.11.0022,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR FALECIDO APÓS O ADVENTO DA EC/31/2003 - AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE - DIREITO À PARIDADE - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 3º DA EC 47/2005 - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado nos autos do RE nº 603.580/RJ, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral (Tema nº 396), os pensionistas de servidor aposentado antes da edição da EC nº 41/03, ainda que falecido após o advento desta, têm direito à paridade, desde que comprovado o enquadramento de tal aposentaria na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Contudo, não há que se falar em direito à integralidade, conforme dispõe o art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal.

Em suas razões, os Embargantes alegam que há contradição
no acórdão impugnado, sob o fundamento de que
o benefício de pensão da Autora deveria ser revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Afirmam que, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a pensão (observando 100% até o teto máximo do RGPS, mais 70% do remanescente), na forma da lei do ente federativo, na forma do parágrafo único, art. 6º da primitiva redação da EC nº 41/2003.

Assim, entendem que há contradição no que se refere a integralidade, uma vez que os Embargantes pretendem é a paridade de reajustes na forma da EC n. 41
, de 2003, art. 40, § 7º, I e II.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado,

a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade.

Não lhes concedeu o direito à integralidade.

Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

No caso, o óbito do servidor, instituidor da pensão, ocorreu em
1º-5-2004
, ou seja, na vigência da
Emenda

Constitucional

41
/2003, que, dentre outras medidas, promoveu a alteração da redação do artigo
40
da
Constituição Federal
, nos seguintes termos:

Art. 40 (...)

(...)

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei".

Assim, se o falecimento do servidor ocorreu
após
a vigência da
Emenda

Constitucional

41
/2003, como ocorreu no presente caso, a regra geral é que
n
ão tem o pensionista direito à integralidade e à paridade, devendo o valor da pensão por morte observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e o acréscimo do percentual definido no
parágrafo 7º
, do artigo
40
, da
Constituição Federal
, na redação conferida pela referida
Emenda
, e ser reajustado nos termos da lei, conforme dispõe o parágrafo 8º. do mencionado artigo.

Ocorre que, com a modificação do
texto constitucional
, surgiram situações transitórias que receberam regulamentações diferenciadas.

O artigo
7º
. da
Emenda

Constitucional

41
/2003 assegurou o direito à paridade nos seguintes termos:

Art.
7º
Observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta
Emenda
, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta
Emenda
,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
[Destaquei]

Por sua vez, a
Emenda

Constitucional

47
/2005 trouxe uma regra de transição sobre a pensão por morte, prevendo, no artigo
3º
,
parágrafo único
, que a regra da paridade assegurada pelo artigo
7º
. da
Emenda

Constitucional

41
/2003 será aplicada, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra
após
a entrada em vigor desta
Emenda
, desde que sejam preenchidos pelo servidor determinados requisitos. Confira-se:

Art.
3º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40
da
Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos arts.
2º
e
6º
da
Emenda

Constitucional

n
º
41
, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art.
40
,
§ 1º
, inciso
III
, alínea
a
, da
Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art.
7º
da
Emenda

Constitucional

n
º
41
, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo".

Verifica-se do dispositivo transcrito, que a EC nº 47/2005 prevê a manutenção do direito à paridade, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31/12/2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de: I) 35 anos de contribuição, II) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, III) 15 anos de carreira e IV) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria.

In casu
, não foi demonstrado pelos recorrentes que o servidor instituidor da pensão preenchia todos os requisitos previstos na EC 47/2005. Logo, não pode ser reconhecido o direito dos pensionistas à paridade pretendida. Quanto à integralidade, trata-se de direito não assegurado pela emenda constitucional, como reconhecido pelo STF no RE 603580/RJ. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II - Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III - Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 603580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015)

Naquela ocasião, fixou-se a seguinte tese da repercussão geral do tema 396, a saber:

O Tribunal, apreciando o tema 396 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto ora reajustado do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), fixando-se a tese nos seguintes termos: ‘
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art.

3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade

(CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. Ausentes, neste julgamento, os Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 20.05.2015.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA PÚBLICA - REVISÃO DE PENSÃO -

VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ÓBITO OCORRIDO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS 20/1998 E 41/2003 - OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5º DO ART. 40 DA CARTA MAGNA - DIREITO DA PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. - PARIDADE E INTEGRALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5º do art. 40, da Constituição Federal de 1988 e, após a Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, no art. 40, § 7º, da Constituição Federal, que recebeu nova redação. Em se tratando de norma autoaplicável, a pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5- 10-1988.

2 - O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula nº 340, do STJ.

A reforma previdenciária promovida pela EC nº 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC nº 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º da CF, não atinge a parte autora, que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

(N.U 0013009-35.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) [Destaquei]

Desse modo, ainda que o
de cujus
tenha ingressado no serviço público antes da EC nº. 20/98, ou seja, em
27-2-1987
, e considerando que o falecimento do instituidor da pensão ocorreu em
1º-05-2004
, ou seja, após o advento da EC nº. 41/2003, a parte autora não tem direito ao recebimento da integralidade dos proventos, uma vez que não se enquadra
na regra de transição prevista no art.

3º da EC nº 47/2005.

[...]

E, neste tema, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.580/RJ, Tema nº 396, que trata do direito à paridade de reajustes do benefício de pensão derivado de óbito de servidor ocorrido após a Emenda Constitucional nº 41/03, firmou tese nos seguintes termos:

Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade
(CF, art. 40, § 7º, inciso I)”

(STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2015).

Portanto, não encontra amparo o pleito de recebimento da pensão na integralidade do valor dos proventos recebidos pelo servidor.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023